Tribunal: TJMT
Processo: 1030167-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030167-37.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 205.919.421-00 (AGRAVANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo interno. Contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha. Ausência de vício de consentimento. Validade da contratação.
Recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado contra sentença de improcedência em ação que busca a anulação de contrato de cartão de crédito consignado ou sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a matéria comportava julgamento monocrático diante da suposta ausência de jurisprudência pacífica; (ii) apurar a existência de vício de consentimento capaz de invalidar a contratação de cartão de crédito consignado.

III. razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo Relator encontra amparo no art. 932, IV, alínea "b", do CPC, e no Verbete Sumular 568 do STJ, que autoriza a decisão unipessoal quando houver entendimento dominante sobre o tema.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor e a efetiva utilização dos serviços, como se verifica no caso concreto.

5. A documentação acostada aos autos comprova a assinatura do “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado” com autorização expressa para desconto em folha do valor mínimo da fatura, bem como a ciência dos encargos e características da operação.

6. Há comprovação de utilização do cartão mediante saques e movimentações, afastando a alegação de desconhecimento da natureza contratual.

7. Inexistem elementos que evidenciem vício de consentimento, prática abusiva ou ausência de informação, tampouco provas de ilicitude contratual, tornando incabível a conversão do contrato em modalidade diversa.

8. As razões recursais limitam-se à repetição das teses já examinadas, sem trazer novos fundamentos ou elementos jurídicos que infirmem a decisão monocrática, o que não justifica o provimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstradas a ciência do consumidor e a efetiva utilização dos serviços, não havendo vício de consentimento a justificar sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A decisão monocrática do Relator é legítima quando fundada em entendimento jurisprudencial consolidado, nos termos do Enunciado Sumular 568 do STJ. 3. A mera reiteração de argumentos já enfrentados, desacompanhada de fundamentos jurídicos inovadores, não autoriza o provimento do Agravo Interno.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
STJ, Sumula 568.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, Agravo Interno n. 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1030167-37.2024.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Benedito Martins de Oliveira
em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor do
Banco BMG S.A.
.

Em suas razões, o Agravante alega que a matéria não comporta julgamento singular, vez que não é pacífica na jurisprudência deste Tribunal.

Defende que as informações prestadas no ato da contratação foram deficientes, obscuras e o induziu em erro. Além disso, houve dissimulação de empréstimo comum sob a roupagem de cartão de crédito consignado, com desconto em folha e juros rotativos, criando dívida eterna.

Afirma que não há comprovação do recebimento do plástico e da utilização do cartão como instrumento de crédito rotativo, tampouco o consentimento válido do consumidor à contratação.

Requer a reforma do
decisum
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do Banco BMG S.A. no Id. 281701383.

É o essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Benedito Martins de Oliveira
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Conhecimento c/c Pedido de Conversão do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado ajuizada em desfavor do
Banco BMG S.A.
.

Em suas razões, alegou que o ponto central da demanda não se refere a ausência de contratação, mas à modalidade do contrato que foi oferecido como empréstimo consignado.

Defendeu a falta de provas da ciência do Apelante quanto aos juros e amortizações específicos do cartão de crédito consignado.

Alegou que não foi informado sobre a natureza do pagamento mínimo que, na prática, perpetua o saldo devedor.

Requereu, pois, a reforma da sentença.

Em decisão unipessoal, neguei provimento ao Recurso em virtude da ausência do vício de consentimento.

Neste Recurso de Agravo Interno, Benedito Martins de Oliveira alega que a matéria não comporta julgamento singular, uma vez que não é pacífica na jurisprudência deste Tribunal.

Defende que as informações prestadas no ato da contratação foram deficientes, obscuras e o induziu em erro. Além disso, houve dissimulação de empréstimo comum sob a roupagem de cartão de crédito consignado, com desconto em folha e juros rotativos, criando dívida eterna.

Afirma que não há comprovação do recebimento do plástico e de utilização do cartão como instrumento de crédito rotativo, tampouco o consentimento válido do consumidor à contratação.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

No que se refere à alegada violação à colegialidade, observa-se que a decisão monocrática encontra respaldo no Verbete Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre o tema.

No caso, o Recurso de Apelação foi julgado em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a ciência do consumidor e a utilização do serviço, conforme precedente citado no
decisum
(AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Com efeito, a decisão hostilizada se limitou a aplicar entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Não bastasse isso, as razões do Agravante não são suficientes para infirmar a conclusão adotada por esta Relatora pois, conforme consignado no
decisum
, a prova colacionada aos autos demonstra que o Agravante firmou "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado" com o Banco BMG e autorizou, expressamente, o desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Além disso, o Agravante declarou ciência acerca dos encargos e condições da operação nominada “cartão de crédito consignado”.

A prova documental trazida pela instituição bancária atesta, ainda, a realização de saques por meio da utilização do referido cartão, com crédito dos valores na conta do Agravante.

Em outras palavras, a alegação de desconhecimento da natureza do contrato não se sustenta, uma vez que a documentação anexada aos autos valida a contratação do cartão de crédito consignado, com previsão de encargos em caso de saque ou utilização. Também consta do instrumento contratual a autorização para desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, característica típica dessa modalidade contratual.

Não há, portanto, qualquer vício de consentimento ou prática abusiva que justifique a anulação do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

A contratação está formalmente adequada e as cláusulas foram expressamente aceitas pelo Agravante, não havendo elementos que demonstrem ilicitude ou violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma. A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Inerno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025